Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-28.2000.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000497-28.2000.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SALVADOR CANDIANI JUNIOR - CPF: 334.042.759-34 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade, relacionados à ausência de suspensão da execução em curso e suposta inércia da parte credora, mesmo diante de penhora no rosto dos autos e valores a serem obtidos em leilão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar sua modificação ou complementação por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O julgado impugnado está devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração.

4. As razões apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado da decisão, pretendendo rediscutir o mérito sob novo ângulo interpretativo, o que é vedado na via aclaratória.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da causa, mas apenas ao saneamento de vícios formais que comprometam a inteligibilidade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. A inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000497-28.2000.8.11.0003

EMBARGANTE:
JANAINA DE FRANCA BORGES, MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

EMBARGADO:
SALVADOR CANDIANI JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
JANAINA DE FRANCA BORGES, MARIA HELENA DE FRANCA BORGES
, contra o acórdão de Id. 274456892, que à unanimidade, deu provimento a recurso, reformando a sentença singular de extinção, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Alega a embargante que a decisão colegiada é contraditória ao afirmar que o juiz de primeiro grau não observou a regra do art. 921, III, do CPC/15, a qual determina que o arquivamento dos autos só deve ocorrer após o transcurso de um ano sem localização de bens penhoráveis.

Assevera que, essa premissa não se aplica ao caso, pois houve efetiva localização de bens e a penhora foi realizada no rosto dos autos do processo conexo no 0000157-84.2000.8.11.0003, em 26 de março de 2011. Em suas palavras:
"houve a localização de bens e realizada a penhora no rosto dos AUTOS [...] conforme Decisão (Vol I – Id 266801604 – fls. 98 e 102), não havendo, portanto, que se falar em arquivamento do feito".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a execução não pode ser considerada suspensa nas hipóteses do art. 921 do CPC/15, tendo em vista que houve penhora válida. Dessa forma, sustenta que o acórdão padece de contradição material, por considerar como inexistente a localização de bens, quando há prova documental da penhora já efetuada.

Diante disso, requerem que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4o do art. 1.024 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264746294.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora aleguem existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque,
após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Frisa-se novamente que a embargante ora devedora, encontra-se com valores a serem recebidos via leilão judicial e, analisando o presente caderno processual, o embargado/credor peticionou em abril de 2024 pugnando pela suspensão da presente execução até que haja o leilão no processo mencionado.

Para piorar, a embargante ainda trás em suas razões, que desde 2012 o credor encontra-se com decisão autorizando a penhora no rosto dos autos, a fim de tentar convencer sobre possível inercia da parte adversa.

Se há pedido de penhora em processo diverso, aguardando possível leilão, como o juízo singular pode julgar extinto o feito?.

Assim sendo, as alegações da embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025